Tribunal: TCU
Processo: 024.808/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6439/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em desfavor de Luiz Gonzaga Leite Lopes (Gestão 2005-2008) e de Francineti Maria Rodrigues Carvalho (Gestões 2009-2012 e 2013- 2016), prefeitos de Abaetetuba (PA) à época dos fatos, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquele Município por força do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE), exercício de 2008; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 131-133), com os ajustes propugnados pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 134), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 3 anos entre o recebimento do Ofício 7041/MDS pela responsável Francinete Maria Rodrigues Carvalho, em 13/11/2009 (peça 1, p. 41-45), por meio do qual houve a notificação da omissão no dever de prestar contas; e a Nota Técnica 8004/2014-MDS (peça 1, p.47-49), datada de 13/9/2014, de análise de prestação de contas; Considerando que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 024.808/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francineti Maria Rodrigues Carvalho (XXX.852.252-XX); Luiz Gonzaga Leite Lopes (XXX.818.202-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Abaetetuba (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Raimundo Costa da Silva (4138/OAB-PA), representando Luiz Gonzaga Leite Lopes; Eduardo Falcete (45.066/OAB-DF), Tamara Monteiro de Figueiredo (21.257/OAB-PA) e outros, representando Francineti Maria Rodrigues Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. . Desta forma, tendo decorrido mais de 3 (três) anos sem qualquer iniciativa do Poder Público identificada no sentido de apurar possíveis irregularidades atinentes aos repasses, torna-se imperativo reconhecer que restou caracterizada a prescrição, indicando, assim, o obrigatório arquivamento.